Tribunal: TJMT
Processo: 1009709-64.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-05-12
Data de publicação: 2020-05-12

Ementa:
RAI no 1009709-64.2020.811.0000
VISTOS...
Agravo de Instrumento, com pedido de efeito ativo, interposto por ADM do Brasil Ltda., em face de decisão proferida nos autos da Ação Cautelar Antecedente proposta em desfavor de Tarcirio Antônio Gebert e Izair Celi Milanesi Gebert, que indeferiu o pedido liminar, que objetiva o sequestro da soja, in natura, que se encontra em poder dos requeridos.
Nas razões recusais, sustenta a agravante que formulou contrato de compra e venda de soja com os agravados, que se comprometeram a entregar no momento da colheita um total de 13.846.155 quilogramas de soja em grãos (equivalente a 230.769,25 sacas de 60kg), referente a safra 2019/2020, porém não cumpriram com sua obrigação, mesmo já tendo recebido pela compra, sob a justificativa de que encontram em recuperação judicial.
Alega a agravante, que a recuperação judicial não é fato impeditivo do cumprimento da obrigação de entrega e, ainda, que a soja não se enquadra na hipótese do artigo 49, §3o da LRF, por não serem essenciais à continuidade das atividades dos agravados, já que não poderão ser novamente vendidos a terceiros.
Por fim, aduz estar presente os requisitos para concessão da tutela de urgência recursal, para que seja determinado o sequestro da soja em discussão ou, subsidiariamente, a determinação de que os agravados se abstenham de vender o produto empenhado, até o julgamento do mérito.
É o que merece registro.
Decido.
Como é sabido, a concessão de liminar no agravo de instrumento constituiu medida excepcional, admissível apenas quando demonstrado o perigo de dano irreparável ou de difícil reparação em caso de aguardo da decisão colegiada, o qual não restou configurado no caso em apreço.
É cediço que, nos termos do art. 49, § 3o, da Lei no 11.1105/2005, não se permite que durante o prazo de suspensão, na ação de recuperação judicial, se promova a venda ou a retirada do estabelecimento do devedor, dos bens de capital essenciais a sua atividade empresarial, in verbis:
“Art. 49. Estão sujeitos à recuperação judicial todos os créditos existentes na data do pedido, ainda que não vencidos.
[...]
§ 3o- Tratando-se de credor titular da posição de proprietário fiduciário de bens móveis ou imóveis, de arrendador mercantil, de proprietário ou promitente vendedor de imóvel cujos respectivos contratos contenham cláusula de irrevogabilidade ou irretratabilidade, inclusive em incorporações imobiliárias, ou de proprietário em contrato de venda com reserva de domínio, seu crédito não se submeterá aos efeitos da recuperação judicial e prevalecendo os direitos de propriedade sobre a coisa e as condições contratuais, observada a legislação respectiva, não se permitindo, contudo, durante o prazo de suspensão a que se refere o § 4o do art. 6o desta Lei, a venda ou a retirada do estabelecimento do devedor dos bens de capital essenciais a sua atividade empresarial”. (destaquei)
Isso porque, nestes casos, devem ser observados o princípio da preservação ou continuidade da empresa, atendendo-se aos objetivos mais amplos e fundamentais de superação da crise econômico-financeira desta, visando à manutenção da fonte produtora, emprego dos trabalhadores e interesses dos credores como um todo, promovendo a necessária função social e estimulando a atividade econômica.
No caso em apreço, verifica-se que os agravados atuam como produtor rural, com a plantação e colheita de soja, sendo assim, sem dúvida alguma, os grãos fazem parte da essencialidade da sua atividade fim.
Sendo assim, a princípio, não verifico o perigo de dano irreparável ou de difícil reparação para flexibilização do artigo supracitado, principalmente considerando que ainda não fora realizado o plano na ação de recuperação judicial.
Aliás, nesse sentido vejamos a jurisprudencial, in verbis:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. COMPRA E VENDA DE SOJA. PRODUTO SEQUESTRADO EM AÇÃO CAUTELAR. APROVAÇÃO DO PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL. HABILITAÇÃO. PRINCÍPIO DA PAR CONDITIO CREDITORUM. Trata-se, consoante sumário relatório, de agravo de instrumento interposto em face da decisão que determinou a restituição pela agravante do produto rural sequestrado nos autos da ação cautelar no 013/1.15.0005816-4, qual seja, 575.980 kg de soja. A manutenção da agravante como depositária dos bens removidos tinha como condição o julgamento do mérito do processo cautelar ou a aprovação do plano de recuperação, não havendo qualquer referência acerca da necessidade de trânsito em julgado. A ação cautelar foi julgada improcedente e o plano de recuperação judicial restou aprovado nos autos da ação recuperacional. Além disso, o crédito da parte agravante, referente ao produto sequestrado, está garantido nos autos da recuperação judicial, consoante decisão proferida no incidente de impugnação. O artigo 49, caput, da Lei no. 11.101/05 estabelece que “estão sujeitos à recuperação judicial todos os créditos existentes na data do pedido, ainda que não vencidos”. Ademais, é necessário assegurar a perfeita igualdade entre os credores, em observância ao princípio do par conditio creditorum. Assim, o desprovimento do recurso, com a manutenção da decisão que determinou a restituição pela agravante dos 575.980 kg de soja à empresa em recuperação judicial, ora agravada, é medida impositiva. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO”. (Agravo de Instrumento, No 70078116258, Sexta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Niwton Carpes da Silva, Julgado em: 30-08-2018) (destaquei)
Com essas considerações indefiro a liminar.
Comunique-se o juízo de primeiro grau.
Intime-se para apresentar contrarrazões.
Cuiabá, 11 de maio de 2020.
José Zuquim Nogueira
Desembargador Relator